Tribunal: TJDFT
Processo: 0733387-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Art. 99 do CPC. Pedido de gratuidade de justiça. Hipossuficiência não comprovada. Presunção relativa. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravante demonstrou a hipossuficiência econômica necessária para a concessão do benefício da gratuidade de justiça.
III. Razões de decidir
3. O magistrado poderá indeferir o pleito de gratuidade de justiça quando houver nos autos elementos que denotam a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício.
4. A presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência é relativa, podendo ser elidida se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade.
5. Uma vez que não comprovada a hipossuficiência, a medida que se impõe é o indeferimento do pedido de concessão de gratuidade de justiça.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “A ausência de comprovação documental da hipossuficiência econômica impede a concessão do benefício da gratuidade de justiça.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LXXIV; CPC, art. 99, § 2o. Jurisprudência relevante citada: STF, AgInt no AREsp 863.905/PE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 1.7.2016; TJDFT, Acórdão 1208650, Rel. Desa. Simone Lucindo, 1a Turma Cível, DJE 22/10/2019; TJDFT, Acórdão 1186110, Rel. Desa. Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, DJE 23/07/2019.